Tribunal: TJSP
Processo: 1019259-89.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais – Alegação de inércia do provedor de aplicação após notificação extrajudicial acompanhada de Boletim de Ocorrência para remoção da internet de website fraudulento com uso indevido dos dados da empresa autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré sob a alegação de que era necessária ordem judicial como disciplina o Marco Civil da internet –

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais – Alegação de inércia do provedor de aplicação após notificação extrajudicial acompanhada de Boletim de Ocorrência para remoção da internet de website fraudulento com uso indevido dos dados da empresa autora – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré sob a alegação de que era necessária ordem judicial como disciplina o Marco Civil da internet – Descabimento – Notificação extrajudicial enviada à empresa ré antes do advento da lei 12.965/2014 – Desnecessidade de ordem judicial – Após notificação extrajudicial está obrigado o provedor de aplicação a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano – Indenização devida e bem fixada em R$ 7.000,00 – Recurso desprovido.